Tribunal: TJMT
Processo: 1055511-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055511-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (RECORRENTE), ELIANA VIEIRA CARRIEL - CPF: 020.741.931-06 (RECORRIDO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAIS E AO TERÇO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” – Tema 551 do STF.

A Lei Municipal no 734/2013 do Município de Castanheira, garantem expressamente o direito às férias de 45 dias e o respectivo adicional de 1/3 aos professores da educação básica, inclusive aos profissionais contratados temporariamente.

Diante da ausência de comprovação do pagamento do adicional de férias, é legítima a condenação imposta.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido, para:

a)
DECLARAR
nulo o vínculo entre as partes (Temas 916 do STF) e, consequentemente,
CONDENAR
o Reclamado a efetuar ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional, sobre 15 dias anuais de férias referente ao período aquisitivo de 09.08.2019 a 30.12.2024.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

A parte reclamada, ora recorrente, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

No presente caso, a autora, ora recorrida,
alega que manteve vínculo com o Município de Castanheira na modalidade de contrato temporário, exercendo a função de professora da educação básica, no período de 2019 a 2022.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Castanheira, a Lei Municipal no 658, de 12 de junho de 2010, dispõe o seguinte:

“Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as fundações públicas municipais poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV –
Admissão de professor substituto;

(iii)

§ 1o
A contratação de professor substituto a que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a falta de docente da carreira, decorrente de:

I –
exoneração ou demissão;

II –
falecimento;

III –
aposentadoria;

IV –
afastamento para capacitação;

V –
afastamento para tratar de assunto particulares;

VI –
afastamento ou licença de concessão obrigatória;

VII –
nomeação do professor para assumir cargo em comissão ou função dentro da Administração Pública Municipal;

VIII –
aumento significativo de demanda localizada, em decorrência de mobilidade social repentina.

(...)

Art. 4o
As contratações serão feitas por tempo determinado e improrrogável, observados os seguintes prazos, desde que não dispostos em Lei especial:

I –
até 12 (doze) meses, nos casos dos incisos IV e V, do art. 2o.

Parágrafo Único.
Os contratos poderão ser prorrogados por até 6 (seis) meses, desde que para evitar solução de continuidade de atividade, obras ou serviço em andamento, cuja paralisação importará em prejuízo ao Município.

(...)”

A análise das fichas financeiras acostadas aos autos revela que a autora foi contratada nos seguintes períodos:

02/2019 a 12/2019

02/2020 a 12/2020

01/2021 a 12/2021

07/2022 a 12/2022

02/2023 a 12/2023

Assim, é evidente que a contratação ultrapassou o prazo máximo previsto na lei.

Ressalta-se que a legislação municipal é clara ao condicionar a legalidade da contratação temporária à substituição de servidor efetivo afastado, sendo essa a justificativa legal para a contratação por tempo determinado.

Contudo, o Município não logrou demonstrar, nos autos, que as contratações da autora observaram tais condições legais, em especial a existência de afastamento de servidor efetivo titular da vaga a ser temporariamente preenchida.

Dessa forma, constata-se que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e temporariedade da contratação, acarretando o desvirtuamento de sua finalidade específica original.

No tocante a condenação do município ao pagamento do adicional de férias, cabe ressaltar que, conforme Tema 551:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”.

Assim, em relação ao pagamento de férias e do terço constitucional, eis o que dispõe o artigo 56 da Lei Municipal no 734/2013:

“
Art. 56.
O Professor e os demais Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício do cargo gozarão férias anuais:

I –
de 45 (quarenta e cinco) dias para Professores, de acordo com o calendário escolar;

(...)

Art. 57.
Independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 58.
Aplica-se e estende-se ao Profissional da Educação Básica contratado temporariamente, o disposto nesta Seção.

Dessa forma, é devido à autora o pagamento do adicional de um terço constitucional sobre 15 dias anuais de férias, e diante da ausência de prova do referido pagamento, é imperiosa a manutenção da condenação do recorrente, conforme determinado na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
retifico de ofício a sentença quanto

aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025